Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-48.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-48.2021.8.14.0054

APELANTE: SERGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, SERGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE SE MANIFESTAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelações cíveis interpostos pelas partes, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por BANCO BRADESCOS/A e SERGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA em face de sentença proferida pelo juízo de Vara de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800482-48.2021.814.0054).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) SERGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA, qualificada nos autos, a quantia de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de
R$ 349,65 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
, a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).”

A parte Autora interpôs apelo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação da tarifa “ENC. LIM. CRÉDITO” questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Entendo que também não merece acolhimento a insurgência recursal da parte autora em relação ao termo inicial dos juros moratórios, os quais foram fixados, pela sentença guerreada, a partir do evento danoso, tendo em vista que a sentença que concluiu pela inexistência de contratação da tarifa combatida, havendo, portanto, responsabilidade extracontratual no caso em debate nos autos, motivo pelo qual se aplicou, corretamente, o Enunciado nº 54 da Súmula do STJ.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, mais entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.500,000 (três mil e quinhentos reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024